Tribunal: TJMT
Processo: 0004297-65.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004297-65.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUAREZ RIBEIRO GOMES - CPF: 134.508.241-04 (APELADO), JULIANA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 720.510.941-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENERCIDES APARECIDO DA SILVA - CPF: 627.550.721-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALLIFICADA - APREENSÃO DA CAIXA DE SOM OBJETO DE FURTO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CONFISSÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OBEJTO DETERIORADO - IDADE DO APELADO - CONDIÇÕES DO VENDEDOR - BAIXA ESCOLARIDADE - DÚVIDA SOBRE A ORIGEM ILÍVITA DO BEM - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Na receptação culposa,
“em se tratando de objeto usado, sem preciso esclarecimento sobre o real estado do mesmo, a desproporção entre o valor de avalição do bem e o preço pago é muito relativa e, como tal, discutível”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, 2004).

“Comprovada a origem ilícita do objeto encontrado na posse do réu, mas não demonstrada a existência de dolo por parte dele, imperativa é a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.”
(AP NU 0003286-37.2018.8.11.0013, 14.6.2024)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004297-65.2017.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JUAREZ RIBEIRO GOMES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 0004297-65.2017.8.11.0004), que desclassificou a receptação qualificada [exercício de atividade comercial] - art. 180, § 1º e § 2º, do CP - imputada a JUAREZ RIBEIRO GOMES para receptação culposa - art. 180, § 3º, do CP - e extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva - art. 107, IV, do CP - (ID 218044657).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que as provas seriam suficientes para demonstrar que o apelado tinha conhecimento sobre ilicitude do objeto.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado pela receptação qualificada cometida no exercício de atividade comercial (ID 218044666).

JUAREZ RIBEIRO GOMES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 218044670).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - Recurso Ministerial - Pedido de condenação do acusado nas penas do art. 180, §§1º e 2º do Código Penal - Possibilidade - Réu encontrado na posse de objeto produto de crime - Ausência de comprovação da origem lícita do bem - Autoria evidenciada pelo conjunto probatório - Inviabilidade de desclassificação para o crime de receptação culposa - Configurada a receptação qualificada - Expôs para venda o produto receptado em estabelecimento comercial [pregão] - Parecer pelo provimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 219465165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os dias 18 e 19 de novembro de 2016, no estabelecimento denominado Pregão ribeiro, situado no endereço acima indicado, o denunciado adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) caixa de som automotiva, 1800 watts, marca Pionner, cor cinza, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais – fl. 10-IP), pertencente à vítima Genercides Aparecido da Silva e que havia sido subtraído durante um furto ocorrido em 18/11/2016 (Boletim de Ocorrência à fl. 21-IP), estando o denunciado ciente da origem ilícita de tal objeto, haja vista as circunstâncias da aquisição. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 09 e 29-IP;

Segundo apurado, o denunciado é proprietário do estabelecimento Pregão Ribeiro, que possui atividade destinada à compra e venda de móveis e utensílios usados.

Deflui-se dos autos que, após o furto, o denunciado adquiriu o referido bem de um indivíduo identificado apenas por “Lindomar”, pela importância de R$ 70,00 (setenta reais), sem, todavia, obter a nota fiscal ou qualquer documentação que comprovasse a origem lícita. Posteriormente, ele manteve o produto nas dependências do seu estabelecimento para fins de comercialização. [...]

Com efeito, evidencia-se que ele, apesar de ter conhecimento da desproporcionalidade entre o valor real do objeto (avaliado em R$600,00) e o valor pago (R$70,00), aliada à forma como foi oferecido (sem nota fiscal ou documento similar), ou seja, restando evidente que era produto de crime, não hesitou em adquiri-lo.

O denunciado, ao ser interrogado, confirmou a aquisição da res, mas afirmou que desconhecia se tratar de produto de crime (fls. 12/14-IP).

Pelo exposto, JUAREZ RIBIERO GOMES está incurso na figura típica capitulada no artigo 180, §1º e §2º do Código Penal [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 218044252)

O Juízo singular desclassificou a receptação qualificada para culposa e extinguiu a punibilidade do apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelas provas do processo, principalmente pelo auto de prisão em flagrante delito (p. 11); termo de depoimento do policial civil ROBERTO LOCATELLI NETO (p. 14); termo de declarações da vítima (p. 16-17); termo de reconhecimento de objeto (p. 19); termo de entrega (p. 20); auto de avaliação (p. 21); termo de interrogatório do denunciado (p. 23-25); boletins de ocorrência (p. 32-35, 40-41). [...]

Incorre nas penas do art. 180 do CP aquele que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Desse modo, para a prática do delito, é necessário que o agente tenha conhecimento da origem criminosa da coisa.

Por outro lado, incorre nas penas do art. 180, §1º, do CP, aquele que adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Válido relembrar que se equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência (§2º do art. 180 do CP). [...]

No caso vertente, o réu, em ambas as fases, alegou desconhecer a origem da caixa de som automotivo, e que teria adquirido de terceiro sem saber ser produto de crime. [...]

Contudo, considerando que o dolo é elemento subjetivo exigido para a prática da conduta imputada, não verifico, no conjunto probatório, a existência de prova que, estreme de dúvidas, demonstre que o réu tivesse conhecimento da origem da coisa.

Nesse passo, apesar da denúncia descrever que a conduta praticada pelo acusado se subsume ao delito descrito pelo art. 180, §§ 1º e 2º, do CP, observa-se que, em verdade, se trata de crime previsto pelo art. 180, §3º, do CP, pois o denunciado adquiriu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o apreço, ou pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir ter sido obtida por meio criminoso.

Por isso, valendo-me do disposto no art. 383 do CPP, atribuo definição jurídica diversa ao fato - emendatio libelli -, imputando ao acusado a prática do crime previsto pelo art. 180, §3º, do CP, isto é, receptação culposa.

Assim, considerando a pena máxima cominada para o crime do art. 180, §3º, do CP (1 ano de detenção) e a data do recebimento da denúncia (26/9/2018) além da inocorrência de demais causas suspensivas ou interruptivas, observa-se que a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição, já que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, V, do CP, é de 4 anos.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para DESCLASSIFICAR a conduta inicialmente imputada ao acusado (art. 180, §§1º e 2º, do CP) para o crime previsto no art. 180, §3º, do CP.

Consequentemente, diante da prescrição da pretensão punitiva, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, nos termos do art. 107, IV, do CP.”
(Marcelo Souza Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 218044657)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 218044252 - fls. 37) e Auto de Avaliação (ID 218044252 - fls. 15), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roberto Locatelli Neto, investigador de polícia civil (ID 218044252 - fls. 8/9), Jhonny Garcia Trindade Monteiro, investigador de polícia civil (ID 218044252 - fls. 6/7), Genercides Aparecido da Silva, vítima (ID 218044252 - fls. 10/11 e 26/27), e JUAREZ RIBEIRO GOMES, apelado (ID 218044252 - fls. 17/19 e 34/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Genercides Aparecido da Silva, vítima (Mídias - ID 218044295), Felipe Pereira Ribeiro, filho do apelado (Mídias - ID 218044298), Roberto Locatelli Neto, policial militar (Mídias - ID 218044302), Karoline Teixeira Aguiar, esposa do apelado (Mídias - ID 218044344), e o apelado (Mídias - ID 218044341).

Verifica-se que a caixa de som automotivo, 1800 watts, marca Pionner, cor cinza, foi apreendida no dia 19.11.2016, por volta das 17h40min, no estabelecimento comercial denominado “Pregão Ribeiro”, pertencente ao apelado [JUAREZ RIBEIRO GOMES], localizado à Rua Bororos, nº 1.155, bairro Centro, em Barra do Garças/MT, a qual havia sido objeto de furto, em 18.11.2016, por volta das 16h, está demonstrada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Roberto Locatelli Neto e Jhonny Garcia Trindade Monteiro], em ambas as fases da persecução penal (ID 218044252; Mídias - ID 218044302).

O apelado admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter adquirido o objeto afirmando desconhecer a pessoa que lhe vendeu [identificada apenas como ”Sula”, de
“38 a 40 anos, altura entre 1.60 e 1.65 metros, magro, cor, branca, sem barba e trajava calça jeans, camisa de manga curta e calcava botina”
], que estava que estava em um veículo Fiat UNO, cor cinza ou verde claro, bem como ter pago o valor de R$ 70.00 (setenta reais) e ressaltou não ter “
conhecimento de que a caixa de som era roubada/furtada
”, bem como que se tratava de produto
“bastante velho, por isso, acreditou, não ter nota fiscal”
(ID 218044252; Mídias - ID 218044341).

As
marcas de uso da caixa de som [
“dois rasgados e uma pintadinho de vermelho e a letra Pionner esta rasgada na letra n”
] foram confirmadas pelas narrativas da vítima [
Genercides Aparecido da Silva], a qual ressaltou ter comprado
“o veículo de um colega em Nova Xavantina por home JERRY com a caixa de som já instalada”
(ID 218044252; Mídias - ID 218044302).

O bem subtraído foi avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme Auto de Avaliação realizado no dia 19.11.2016 (ID 218044252 – fls. 15), de modo que o valor de aquisição indicado pelo apelado corresponde a aproximadamente 11,5% (onze vírgula cinco por cento) do preço de mercado.

Registra-se que o apelado, em data posterior ao fato, tentou denunciar o responsável pela venda do bem subtraído à Polícia, quando
“[...] o
mesmo individuo retornou dizendo que tinha outro produto para negociar
; porem a vítima
o reconheceu e diante da situação tentou segura-lo e acionou esta guarnição via 190
; porem o mesmo se desvencilhou e foragiu-se do local, deixando apenas a motocicleta no local uma Titan vermelha de placa KEX-2808/GO, material vinculado
” (Marcelo Souza Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 218044657).

Atente-se que, na receptação culposa,
“em se tratando de objeto usado, sem preciso esclarecimento sobre o real estado do mesmo, a desproporção entre o valor de avalição do bem e o preço pago é muito relativa e, como tal, discutível”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 1465).

A
aquisição de objeto deteriorado e com aparentes marcas de uso, as condições do vendedor [apresentação para venda de caixa de som utilizando-se de veículo automotor] e do comprador [62 (sessenta e dois) anos de idade na data do fato - 19.11.2016 – e baixa escolaridade -
“3ª série”
do ensino fundamental – ID 218044252], somados a tentativa contenção da pessoa responsável pelo bem subtraído em sua loja até a chegada da Polícia Militar (ID 218044657), induzem dúvida acerca do conhecimento do apelado [JUAREZ RIBEIRO GOMES] sobre a origem ilícita do bem.

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Comprovada a origem ilícita do objeto encontrado na posse do réu, mas não demonstrada a existência de dolo por parte dele, imperativa é a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.”
(AP NU 0003286-37.2018.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Por conseguinte, preserva-se a desclassificação da receptação qualificada no exercício de atividade comercial (CP, art. 180, § 1º e § 2º) para receptação culposa (CP, art. 180, § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido, mas DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024